Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007589-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO(S):
RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1005708-73.2021.8.11.0041, ajuizada em face de RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO, que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária e estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser retirado da Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação do requerido.
Expõe a agravante que “o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer que o prazo pertinente à espécie da purga da mora, agora integralidade da dívida, é de 05 dias após o cumprimento da medida liminar, onde aí então o bem pode ser restituído livre de ônus ao Devedor Fiduciante” (sic).
Entende que “a contagem do prazo, portanto, se inicia após a efetivação da liminar, e não da citação da Parte Ré” (sic).
Requer o deferimento dos efeitos da tutela de urgência recursal, possibilitando que Banco Autor, ora Agravante, no momento da efetivação da liminar, seja nomeado como depositário fiel do veículo, possibilitando, inclusive a remoção do bem ao pátio credenciado da agravante.
É o que merece registro.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante busca a concessão da tutela recursal para que seja afastada a obrigação de o veículo, objeto de busca e apreensão por inadimplência contratual em alienação fiduciária, seja mantido na Comarca até 05 (cinco) dias após a citação da parte ré, ora recorrido.
Todavia, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela.
No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, a lei de regência prevê (DL 911/1969):
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” (destaquei).
Na linha do entendimento desta Corte e dos demais tribunais pátrios, o credor adquire a posse plena do bem apreendido, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, contados da efetivação da medida liminar (citação). Vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECRETO-LEI N. 911/69 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM – VENDA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR (LEIA-SE, DA CITAÇÃO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento neste Sodalício é uníssono, no sentido de que, “Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018).
São frequentes os casos em que o veículo é apreendido na posse de terceiro, sem o conhecimento do devedor fiduciante, ao passo que, autorizar a venda sumária, sem antes oportunizar-lhe o direito de defesa ou pagamento do débito com a restituição do bem livre de ônus, afronta o contraditório e a ampla defesa, vale dizer, o devido processo legal, princípios que o legislador, ao que se extrai da leitura dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, teve a intenção de resguardar.” (AI 1016160-42.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).
Assim, pelo menos até a decisão colegiada deve ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau, uma vez ausente a plausibilidade do direito invocado.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Após, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora